Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. POLÍCIA FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra suposto ato ilegal da Polícia Federal, que teria prosseguido com investigações em inquérito originalmente instaurado sob jurisdição federal, mesmo após o declínio de competência para a Justiça Estadual. A defesa sustenta que, com a redistribuição para o juízo estadual, caberia à Polícia Civil conduzir as investigações, alegando nulidade dos atos praticados pela Polícia Federal por ausência de atribuição legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na condução do inquérito policial pela Polícia Federal após o declínio da competência para a Justiça Estadual; e (ii) estabelecer se a impetração direta ao tribunal configura indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração dirige-se contra ato de delegado de polícia, sem prévia submissão ao juízo das garantias, configurando indevida supressão de instância, vedada pelo art. 27 do Regimento Interno do TJDFT.
4. As Turmas Criminais têm competência para julgar habeas corpus apenas contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de Turma Recursal, não contra atos de autoridade policial.
5. O tema da atribuição entre polícias após declínio de competência já foi objeto de análise pelo STJ, que admite a nulidade das investigações da Polícia Federal após transferência para a Justiça Estadual, salvo autorização expressa do juízo competente ou acordo de cooperação.
6. No caso concreto, não há nos autos demonstração de decisão judicial que tenha determinado o prosseguimento das investigações pela Polícia Federal nem prova de que os elementos informativos sejam autônomos ou inevitáveis.
7. A ausência de exame prévio pelo juízo natural impede a atuação do tribunal neste momento, inclusive para verificar a higidez dos atos praticados pela autoridade policial.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.